Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718888-75.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) EMBARGANTE: MIX IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA RECLAMADO: FABIO JORGE FARINHA DECISÃO Este órgão revisional não detém competência para julgamento da Reclamação, prevista art. 988 do CPC, contra acórdão desta 3a Turma Recursal. Intime-se o reclamante para autuar e promover novo pedido perante à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, que é a competente para processamento e julgamento da Reclamação contra ato da Turma Recursal, conforme disposição do art. 196, §2o do Regimento Interno deste Eg. Tribunal. Ante o exposto, remetam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Brasília, 7 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal